Tribunal: STF
Processo: HC 53781
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - CHEQUE SEM FUNDOS - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
CONDENAÇÃO. 1. A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU
SOMENTE PODE SER DECLARADA EM PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUANDO A
MATÉRIA VERSADA NÃO EXIRGIR EXAME APROFUNDADO DA PROVA. 2. EMBORA O
CHEQUE SEM A NECESSARIA PROVISAO DE FUNDOS DADO APENAS COMO GARANTIA
DE DÍVIDA NÃO CONFIGURE O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171,
PAR. 2, VI DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA SÚMULA N 246, VEZ QUE
EXCLUIDA ESTARIA A POSSIBILIDADE DE FRAUDE, NÃO E ADMISSIVEL O
TRATAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS QUANDO A VERIFICAÇÃO
DESSE FATO DEPENDER DE EXAME ACURADO DE TODA A PROVA PRODUZIDA NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. 3. NÃO PRATICA ATO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL O
TRIBUNAL DE 2 INSTÂNCIA QUE, REEXAMINANDO A PROVA EM GRAU DE
APELAÇÃO,REFORMA A SENTENÇA DE 1 INSTÂNCIA, RETIRANDO DO SENTENCIADO
OS BENEFÍCIOS DA CONVERSAO DA PENA DE RECLUSÃO PARA A DE DETENÇÃO,
FICANDO CASSADA, EM CONSEQUENCIA, A CONCESSÃO DO SURSIS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.